Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-49.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000595-49.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EROTIDES DE ARAUJO DIAS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): * DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O Estado da Bahia, no exercício da autonomia legislativa, através da Lei Complementar n.º 26/2006 não declarada inconstitucional, afasta da composição da receita da Defensoria Pública, órgão integrante da sua estrutura, e, portanto, dispensa de recolhimento para o Fundo respectivo, os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, caso do Município, razão pela qual, obviamente, descabida é a pretensão de impor ao ente Municipal vencido o pagamento de tal verba. II – O Estado, ao assim legislar, não versa sobre Direito processual. Limita-se, tão somente, a dispor de crédito que, em regra, seria destinado a Órgão que a ele está vinculado. III – No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, que seguiu a ritualística dos recursos repetitivos, o STJ aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento desses honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, razão da manutenção do tópico sentencial que deixou de arbitrar tal verba também contra o Estado. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000595-49.2018.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, 16 de Outubro de 2020 PRESIDENTE HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA